Tribunal: TJSP
Processo: 1032273-09.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSOS DE LADO A LADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR MEIO DE CANAL DE AUTOATENDIMENTO – documentação trazida aos autos com a contestação, não impugnada com seriedade pela autora, que permitia concluir pela existência de dívida em

Ementa:
RECURSOS DE LADO A LADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR MEIO DE CANAL DE AUTOATENDIMENTO – documentação trazida aos autos com a contestação, não impugnada com seriedade pela autora, que permitia concluir pela existência de dívida em aberto, oriunda de contratos de empréstimos consignados entre as partes com amortização junto ao benefício previdenciário, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – não obstante os contratos havidos entre as partes sejam mais onerosos do que o de empréstimo consignado, trata-se de negócio com previsão legal – contratações válidas na hipótese em tela – pleitos de repetição de indébito (simples ou dobrada) e de indenização por danos morais que não tinham lugar – decreto de improcedência da demanda que é de rigor.

Resultado: recurso do réu provido; recurso da autora desprovido.